Tribunal: TJDFT
Processo: 0708213-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708213-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA BEATRIZ VIEIRA DA SILVA IMPETRANTE: JULIO CESAR FERREIRA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JULIO CESAR FERREIRA ALVES em favor de ANA BEATRIZ VIEIRA DA SILVA (paciente), em face da decisão (ID 148535369 dos autos de origem) proferida pelo JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, no Processo no 0736039-14.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente. Em suas razões (ID 44418280), o impetrante narra que a paciente está presa preventivamente desde o dia 22/09/2022 pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. Alega que ela tem condições favoráveis para responder o processo em liberdade, pois tem residência fixa, não ostenta periculosidade, não participa de organização criminosa, é tecnicamente primária e não praticou crime com violência, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão. Além disso, ressalta que o Ministério Público se manifestou pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado e que a soltura da paciente não coloca em perigo a sociedade, nem a aplicação da lei penal. Requer a concessão da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que com o estabelecimento de medidas cautelares diversas. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. A prisão preventiva da paciente foi assim mantida (ID 148535369 dos autos de origem): “(...) A Acusada se encontra presa em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 23/09/2022, conforme decisão ID. 137709557. No dia 22/11/2022, a Defesa juntou aos autos pedido de revogação de prisão (ID. 143284800), o qual, após manifestação contrária do Parquet, restou indeferido, nos termos da decisão ID n. 143860881, datada de 30/11/2022. Portanto, nitidamente, ao contrário do que aduz, a prisão foi mantida, logo, revista há menos de três meses. Não fosse suficiente, ressalte-se que recentemente foi denegado habeas corpus (Proc.0742018-57.2022.8.07.0000) impetrado em favor do Requerente. Mais uma vez, sem qualquer fato novo, retorna aos autos para insistir em semelhante pedido, sob os mesmos argumentos, os quais já foram extensamente debatidos e indeferidos por este Juízo e pelo TJDFT, inclusive, impedindo o regular prosseguimento do feito e a vinda do feito em conclusão para seu julgamento, vez que apresentadas recentemente as alegações finais. De toda sorte, trata-se de mera irresignação das decisões anteriormente proferidas, buscando a reapreciação da matéria sem indicar suficiente mudança no quadro fático. Por fim, repita-se, apresentadas as alegações finais, o feito se encontra próximo de seu julgamento, momento adequado para analisar a manutenção ou não da prisão. Posto isso, INDEFIRO o pedido. (...)” Nota-se que a prisão preventiva foi mantida considerando a inexistência de fatos novos que ensejassem a revogação da prisão, ressaltando que o feito já está concluso para a prolação da sentença e que recentemente houve a denegação de habeas corpus semelhante. A paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo apreendidos 3 (três) tabletes de substância de cor esverdeada, aparentemente maconha, pesando 961,28g, de acordo com os depoimentos das testemunhas policiais e laudo pericial. Conforme destacado na decisão, houve a impetração de habeas corpus semelhante ao ora analisando em dezembro de 2022, quando a ordem foi denegada, ante a ausência de constrangimento ilegal. Neste intervalo não foram apresentados fatos novos, à exceção da manifestação do Ministério Público pela aplicação da minorante de tráfico privilegiado. Desse modo, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. Ademais, não há que se falar em excesso de prazo, pois o processo encontra-se concluso para sentença. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações às autoridades. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR